Tribunal: TJMT
Processo: 1005369-67.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005369-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), NICODEMOS CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 362.281.761-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), N C DE ALMEIDA COMERCIO - ME - CNPJ: 14.190.264/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo, sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica do recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação suficiente, é apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, diante de indícios de capacidade financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos que evidenciem capacidade financeira.

4.

O requerente não apresenta documentação completa apta a demonstrar sua real situação econômica, deixando de juntar extratos bancários pessoais, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas essenciais.

5.

A insuficiência probatória impede a aferição do comprometimento da renda com despesas ordinárias, não sendo possível presumir a incapacidade financeira com base em documentos parciais.

6.

A existência de renda mensal, patrimônio relevante e movimentação financeira empresarial, aliada à insuficiência de prova do comprometimento da renda, afasta a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por indícios de capacidade financeira. 2. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação mínima da incapacidade de arcar com as custas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1036583-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2026, DJE 18/02/2026.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Nicodemos Cruz de Almeida
em face da decisão monocrática de ID 347747899, proferida nos autos deste Recurso de Agravo de Instrumento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias.

O Agravante sustenta que a decisão merece reforma porque a concessão da gratuidade não exige comprovação de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao fundar o indeferimento na titularidade de patrimônio imobilizado e que a existência de bens não se confunde com disponibilidade financeira líquida.

Acrescenta que a eventual alienação desse patrimônio implicaria a desestruturação de sua atividade econômica e de sua moradia, o que não pode ser exigido como condição de acesso à Justiça. Sustenta, além disso, que a movimentação bancária da pessoa jurídica, consistente em crédito pontual oriundo de consórcio, não revela capacidade financeira suficiente para afastar a hipossuficiência alegada, sobretudo diante dos custos operacionais da empresa.

Contrarrazões no ID 357942386.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O recurso não comporta provimento.

É certo que a declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3.o, do CPC. Tal presunção, contudo, pode ser afastada quando os elementos dos autos evidenciem capacidade financeira para suportar as despesas processuais e é exatamente o que ocorre no caso.

Com efeito, a documentação juntada não foi suficiente para permitir a aferição precisa da real situação econômica do Agravante. Não apresentou extratos bancários das contas vinculadas ao seu CPF, apenas da pessoa jurídica, tampouco faturas de cartão de crédito ou qualquer demonstrativo das despesas ordinárias que alegadamente comprometem sua renda. A incapacidade financeira para arcar com as custas processuais não pode ser presumida a partir de documentos parciais, e a insuficiência probatória não pode reverter em favor de quem tinha o ônus de demonstrá-la.

O Agravante é sócio único e proprietário da N.C. de Almeida & Cia Ltda, empresa comercial aparentemente dedicada à compra e revenda de mercadorias. A existência de estabelecimento comercial em funcionamento, com movimentação financeira regular, aliado a completa insuficiência de documentos da pessoa física revelam que a situação financeira pessoal permanece incerta.

O Agravante tinha ciência expressa, pelo despacho que o intimou para complementação, de que deveria apresentar extratos bancários de todas as contas vinculadas ao seu CPF e ao CNPJ da empresa, faturas de cartão de crédito e demais documentos aptos à demonstração da incapacidade financeira. Optou por não fazê-lo de forma integral, limitando-se a apresentar extrato da pessoa jurídica, declarações fiscais e recibos de entrega de declarações, documentação que, embora indique renda modesta, não permite avaliar o comprometimento efetivo dessa renda com despesas essenciais nem afastar a possibilidade de outras fontes de recursos.

Este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que essapresunção de veracidade pode ser afastada diante da falta de comprovaçãomínimada incapacidade financeira do requerente. (N.U 1036583-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,publicado no DJE 18/02/2026)

O argumento de que o patrimônio imobilizado não se traduz em liquidez é correto em tese, mas não socorre o Agravante neste caso. O indeferimento não se fundou exclusivamente na titularidade de bens imóveis; fundou-se, sobretudo, na conjugação de renda mensal não desprezível, patrimônio líquido expressivo sem passivos declarados, movimentação bancária empresarial e, de forma decisiva, na insuficiência da prova produzida para evidenciar o comprometimento efetivo dessa renda com despesas essenciais.

A mera alegação de impossibilidade de pagamento, desacompanhada de comprovação documental mínima das despesas que efetivamente comprometem a renda, não atende ao ônus probatório exigido para o deferimento do benefício. A gratuidade da justiça é garantia constitucional destinada a assegurar o acesso à Justiça a quem efetivamente não dispõe de recursos, não a desonerar quem deixa de demonstrar, com a documentação que tinha ao seu alcance, a real impossibilidade de suportar encargos processuais de valor módico.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho o indeferimento da gratuidade da justiça para o processamento deste recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026